Tribunal: TJMT
Processo: 1020811-44.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020811-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), ERIEL DE CASTRO BELTER - CPF: 056.098.471-50 (PACIENTE), 1 ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POLICIAIS MILITARES ACIONADOS POR
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
. FUNDADA SUSPEITA DE CRIME EM FLAGRANTE DELITO. BUSCA DOMICILIAR JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
Iriel
Castro
Belter
, preso preventivamente
,
desde 31/05/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). A defesa alega
constrangimento ilegal devido à invasão domiciliar pela Polícia Militar, sem mandado judicial, sustentando nulidade da prisão em flagrante e a obtenção ilícita de provas. No mérito, pede a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II.

Questão em discussão
: A questão em discussão consiste em (i) verificar se a busca domiciliar realizada pela Polícia Militar, sem mandado judicial, foi ilegal;

(
ii
) se a prisão preventiva do paciente pode ser substituída por medidas cautelares alternativas, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:
1.
A busca domiciliar foi realizada em razão de fundada suspeita, decorrente de emergência relatada à Polícia Militar, que foi acionada por denúncia de disparo de arma de fogo e possível invasão no local. A entrada no imóvel resultou na apreensão de drogas e outros materiais relacionados ao tráfico, justificando a ação policial sem necessidade de prévia autorização judicial, conforme entendimento consolidado do STF (RE 603.616/RO).

2
.
Quanto à prisão preventiva, está devidamente justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas. A decisão encontra respaldo na jurisprudência do STJ (
AgRg
no HC 913.699/SP).

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

1. A entrada domiciliar sem mandado judicial, quando amparada por fundada suspeita de flagrante delito, é legítima, conforme as circunstâncias do caso concreto.

2. A prisão preventiva justifica-se para garantia da ordem pública, sendo inviável a substituição por medidas cautelares quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015
;

STJ,
AgRg
no HC n. 913.699/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.06.2024
;

TJMT, N.U 1026505-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, julgado em 15/10/2024, publicado no DJE em 18/10/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
IRIEL CASTRO BELTER,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da
1ª Vara
Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente, desde 31/05/2024, em decorrência da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante sustentou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, posto que os Policiais Militares invadiram a
sua
residência
, sem fundadas razões, mandado judicial ou autorização do morador, momento em que localizaram os entorpecentes apreendidos no interior do imóvel, caracterizando, assim, a
“
pesca probatória
”
, haja vista terem sido
acionados para finalidade diversa.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva do paciente, subsidiariamente, requereu a imposição de medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados
(ID n. 22
98
55666 ao ID n. 2298
55675).

O pedido de liminar foi indeferido (ID n.
2314
156
76).

O Juízo singular prestou
informações (ID n. 232317235
e ID n.
234794681
).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou
pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
e, caso
não seja esse o entendimento, pela denegação da ordem (ID n. 23777
2180).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos
para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado
, por meio da presente ação constitucional, a Defesa
do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que está su
bmetido o
paciente
Iriel
Castro
Belter
,

que se encontra preso preventivamente, desde 31/05/2024,

em decorrência da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

De proêmio, embora a Defesa alegue nulidade do auto de prisão em flagrante, em razão da violação de domicílio, analisando detidamente os autos, em um Juízo de cognição compatível com os limites impostos pela presente ação constitucional, não vejo razões para invalidar a busca domiciliar realizada pela equipe da Polícia Militar,
tendo em vista que
,
se extrai
dos autos
que
a
guarnição
,

foi acionada
via central de atendimento
, indicando que
“
no bairro menino deus na rua três passos teria
dois veículos sendo eles um hb20 branco e um gol preto acabara de entrar em uma residência e logo em seguida ouve disparo de arma de fogo,
deslocamos
até
o local onde fora encontrado a primeiro momento a testemunha que informou que estava em sua residência momento este que
chegou "quatro homens" armados derrubando o portão e invadindo o local das "kit net" e logo em seguida gritando, "perdeu
perdeu
” apontando e efetuando disparos
e logo em seguida evadiram do local a
pé
correndo e tomando rumo ignorado,
fora feito a revista no local onde o suspeito estava
à
frente de sua residência "kit net" e perguntado se avia algo ilícito em sua residência informou que teria drogas,
fora feito a revista no interior da residência
onde fora encontrado uma grande quantidade de entorpecente sendo elas "41 porções análoga a cocaína", um involucro análoga a maconha, três balanças de precisão,
um tubo de papel filme, um celular da marca
motorola
de cor azul e no local "04 capsula de 9mn" deflagradas.”
.

Logo, não se tratou de mera intuição dos agentes, essa situação formava fundada suspeita
de crime em flagrante
delito
no interior da residência, autorizando,
portanto,

a busca domiciliar realizada,
momento em que foram
localizados os entorpecentes.

Aliás, cabe ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões
devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito,
conforme no caso em análise.

Em casos tais, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE – INVASÃO DO DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – DECLARAÇÕES INQUISITORIAIS DOS POLICIAIS, SUBSIDIADA POR RELATÓRIVO DE INVESTIGAÇÃO E DA AUTORIDADE POLICIAL, LEGITIMAM, A PRICÍPIO, A FUNDADA SUSPEITA – QUESTÃO QUE DEVE SER MELHOR DABATIDA, PREVIAMENTE, NO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE QUE O INDIVÍDUO ESTAVA INTERLIGADO A GRUPO CRIMINOSO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CARCER AD CAUTELAM JUSTIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A ação mandamental não é a via pertinente para aprofundamentos em questões meritórias, razão pela qual torna-se inviável, de plano, falar em nulidade do flagrante e das provas obtidas, por violação do domicílio do indivíduo, mormente quando a arguição apresentada não apresenta lastro em qualquer outro elemento indiciário dos autos, e, a princípio, tem-se que os policiais não adentraram aleatoriamente no imóvel, e, a fundada suspeita, no caso, não se refere apenas ao juízo de probabilidade de que algo ilícito pode estar ocorrendo no interior da residência, mas de elementos concretos de convicção que advém de conjunto de fatores, ou seja, informações prévias, monitoramento da residência e delação de usuário de drogas, o que legitima a atuação policial

A prisão cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de drogas de natureza diversa e possibilidade concreta de que o indivíduo esteja inserido e interligado e outros acusados, em contexto de organização criminosa, revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social.”

(N.U 1026505-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)

Com efeito, entende-se que a atuação da Polícia Militar atendeu ao dispositivo constitucional do art. artigo 144, §5º, da Constituição da República, configurada como policiamento ostensivo e em atendimento à preservação da ordem pública e, por se tratar de diligência inerente à atividade policial e efetuada de maneira pontual e rápida, revelando-se, por óbvio, prescindível uma autorização judicial ou a existência de uma “prévia investigação”, cujas ausências não acarretaram qualquer ilegalidade.

Por fim,
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
(
AgRg
no HC n. 913.699/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ERIEL CASTRO BELTER
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024